Tribunal: TJDFT
Processo: 0749159-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749159-59.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: L. E. V. L. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA VIEIRA LIMA AGRAVADO: DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. E. V. L., menor relativamente capaz, assistida por sua genitora MARIA APARECIDA VIEIRA LIMA, contra a decisão exarada pela MMa Juíza da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708203-47.2024.8.07.0017, impetrado pela agravante em desfavor do DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 217291759 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau concedeu os benefícios da justiça gratuita à recorrente e indeferiu a liminar pleiteada com o objetivo de que a agravante pudesse participar da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS da Universidade de Brasília (UNB), que visa ao preenchimento de 50% das vagas oferecidas no semestre letivo subsequente conforme EDITAL No 18 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2022. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que a ausência do pagamento do boleto de inscrição até a data de vencimento do respectivo boleto não poderia resultar em sua exclusão do certame, em razão da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que já concluiu as etapas 1 e 2 do Programa de Avaliação Seriada - PAS da Universidade de Brasília (UNB) com bom desempenho (ID 215115289 dos autos de origem) e que, por equívoco de sua genitora, não fora efetuado o pagamento do boleto da etapa 3 da seleção. Ressalta que efetuou o depósito judicial do débito em 17/10/2024 (ID 215115288 dos autos de referência). Sustenta que a manutenção de sua exclusão no certamente implica violação do direito ao acesso à educação, porquanto priorizado o pagamento da taxa de inscrição em detrimento dos objetivos sociais que visam à inclusão e à equidade no sistema educacional. Argumenta que a decisão agravada se mostra desarrazoada em razão de formalismo exacerbado que prioriza o princípio da vinculação ao edital, inviabilizando exercício de direito fundamental e sem realizar a necessária ponderação entre a medida adotada e a proporcionalidade dos efeitos dela decorrentes. Alega que a concessão da tutela não ensejaria prejuízo ao agravado, porquanto fora efetuado o depósito judicial do valor da taxa de inscrição apenas dois dias após o vencimento estabelecido no edital. Fundamenta o pedido da concessão dos efeitos da tutela recursal, ressaltando a probabilidade de seu direito com fulcro nos argumentos acima elencados. Assevera o risco de dano irreparável porquanto a prova referente ao certame será realizada em 01/12/2024. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que possibilite a participação da agravante no certame do PAS-UNB 3 – 2024, cuja prova está agendada para o dia 01/12/2024; que promova a manutenção e homologação da inscrição da agravante no referido processo seletivo, bem como que adote de todas as medidas necessárias para assegurar o direito da recorrente em participar do certame, em caráter liminar. Em provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela vindicada. Desnecessário o recolhimento do preparo por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 66384759, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante opôs embargos de declaração no ID 66451955, sustentando a existência de omissão na decisão embargada porquanto não fora apreciada a alegação referente à ponderação entre os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o direito fundamental à educação, sobre a vinculação do edital e a isonomia. Argumenta que o argumento seria capaz de alterar o resultado do veredito e que a decisão falha em garantir a justa aplicação do direito e a efetividade da educação, direito que deveria se sobrepor, além de desconsiderar a orientação já consolidada no âmbito desta e. Corte. Ao fim, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício de omissão apontado e o devido enfretamento da matéria arguida quanto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 66507030, recebeu o recurso como Agravo Interno, e determinou a intimação do agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. A agravante, no petitório acostado sob o ID 67619233, postula a desistência dos recursos, nos termos dos arts. 998 e 999 do CPC. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência dos recursos se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 215115279 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO INTERNO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025 às 15:20:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora